Tribunal: TJES
Processo: 5025166-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025166-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RECORRIDO: ELIACI PEREIRA REGIS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025166-39.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: ELIACI PEREIRA REGIS e NEDIS KAPICHE

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivamente

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença de id. 8101991, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a condenação do recorrente a promover o correto enquadramento funcional dos recorridos nos termos da Lei nº 5.203/2011.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando, preliminarmente, que há prescrição do fundo de direito. Afirma, ainda, que a pretensão dos recorridos se fundamenta em interpretação equivocada da Lei nº 5.203/2011.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão dos autores.

Frisa-se que, ainda que o ato apontado tenha seu efeito iniciado a partir de 2011, com a edição da Lei Municipal nº 5.203/2011,
a matéria objeto da presente ação versa sobre obrigação de trato sucessivo, porquanto alteram a forma de cálculo dos vencimentos dos autores.

Nesse contexto, assim dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Portanto, visto que a presente ação fora ajuizada em 04 de setembro de 2023, é correta a interpretação no sentido de
reconhecer a prescrição parcial das parcelas anteriores a 04 de setembro de 2018
, pelo que rejeito a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

Infere-se dos autos que os ora recorridos, servidores do Município de Vila Velha, pleitearam a condenação do recorrente à realização das devidas progressões, nos termos do artigo 32, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

Sobre a matéria, objeto dos presentes autos, destaca-se que o artigo 32 da mencionada legislação determina a forma na qual os ocupantes dos cargos públicos do Município de Vila Velha serão enquadrados. Vejamos:

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Após atenta análise dos autos, verifica-se que os recorridos, no momento do enquadramento, já haviam obtido progressão pelo plano anterior e não estavam enquadrados no nível I, de modo que, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveriam avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da lei.

Insta destacar que os documentos acostados aos autos (ids. 8101604 e 8101605) não restaram devidamente impugnados pelo recorrente, pelo que se consegue comprovar as progressões por faixa, constando que no ano de 2011, no momento do enquadramento, os recorridos já haviam obtido progressão pelo plano anterior, não estando enquadrados no nível I, de modo que, em conformidade com o inciso IV do artigo 32, deveriam avançar duas referências por nível.

Com isso, é possível concluir que o enquadramento e unificação aplicáveis aos demandantes, por determinação do novo plano de cargos e salários, conforme a Lei Municipal nº 5.203/2011, não foi aplicado de forma acertada.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)